Tribunal: TJES
Processo: 0019298-48.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019298-48.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PECINI

APELADO: MARCIANA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA –
ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
COMPROVAÇÃO DA POSSE -

DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE
-
R
ECURSO
DESPROVIDO
.

1. A tutela possessória será concedida acaso demonstrados, suficientemente, os requisitos estabelecidos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente,
o que resta evidenciado no caso vertente, à luz das provas produzidas
nos autos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por MARCIANA ALVES DE OLIVEIRA, doravante denominada Apelada, em face de PEDRO PESSINE GONÇALVES, doravante denominado Apelante.

Pela sentença de fls. 195/196, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 201/212, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, argumentando, em síntese, que (a) a prova dos autos demonstra ser ele (Apelante) possuidor e detentor do domínio do imóvel objeto da lide; (b) não teria havido discussão a respeito da titularidade do bem imóvel e (c) faz-se necessária a reanálise do conjunto probatório acostado aos autos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 216/225, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019298-48.2020.8.08.0011

APELANTE: PEDRO PESSINE GONÇALVES

APELADO: MARCIANA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso de apelação cinge-se em definir se MARCIANA ALVES DE OLIVEIRA, ora Apelada, faz
ju
s, ou não, à tutela possessória pretendida na presente ação, ajuizada em face de PEDRO PESSINE GONÇALVES, ora Apelante.

De início, convém salientar que a concessão da tutela possessória depende da demonstração dos requisitos dispostos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (1) “a sua posse”; (2) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (3) “a data da turbação ou do esbulho” e (4) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ademais, de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil pátrio, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Aduz a petição inicial que a Apelada e seu falecido marido, de nome Sandro Luiz Brito, adquiriram, por instrumento particular, um terreno localizado à Rua Félix Abdo Tannure nº. 30, Bairro Campo da Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, deste Estado. A fim de comprovar a alegação, junta-se o documento de fls. 12.

Na petição inicial, acrescenta a Apelada que vem cuidando do referido terreno desde o falecimento de seu marido e que sempre pagou os boletos de "IPTU" relativos ao referido imóvel (terreno). A fim de fundamentar a alegação possessória, aduz a Apelada que “
junta-se aos autos Espelho do Cadastro Imobiliário Tributário, bem como comprovantes de pagamento de IPTU ao longo dos anos, mesmo após o falecimento do então esposo da Requerente, Sr. Sandro Luiz Brito, comprovando que a mesma vem cuidando do terreno, não só perante a municipalidade, mas também sempre zelando
” (fls. 03v).

Pois bem.

A partir do exame da prova documental e testemunhal produzida nos autos, é possível concluir que restou suficientemente demonstrada a posse pretendida pela Apelada, como assentou o MMº. Juiz de Direito
a quo
na sua sentença aqui impugnada.

De outro lado, cumpre asseverar que a argumentação tecida pelo Apelante, bem como o conjunto probatório por si produzido, demonstram que a resistência por si (Apelante) apresentada é baseada em alegação de posse e de propriedade de imóvel distinto daquele (imóvel) referido pela Apelada nos presentes autos.

A documentação apresentada pela Apelada dá ciência de que o terreno cuja posse ela (Apelada) alega possuir se localiza, como dito, à Rua Félix Abdo Tannure nº. 30, em quadra localizada entre a referida rua (Rua Félix Abdo Tannure) e a Rua Joventina Silva. É o que se extrai do teor da “planta de localização” juntada às fls. 13 e 18, verso. Ademais, da referida “planta de localização”, é possível observar que o terreno em apreço faz frente apenas com uma única rua e se confronta em seus outros lados com três propriedades de terceiros, uma, inclusive, pertencente ao Apelante.

De outro lado, o imóvel referido todo tempo pelo Apelante possui confrontação de frente e fundos para duas ruas, em quadra totalmente distinta, sendo uma na Rua Félix Abdo Tannure e outra na Rua Geraldo Cortes Fragoso, como se infere dos documentos de fls. 41/41v.

Ademais, o imóvel que o Apelante alega ter adquirido e sobre o qual vem exercendo posse possui inscrição e cadastro imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim diversos (inscrição e cadastro) daqueles apontados pela Apelada. O cadastro imobiliário municipal do imóvel ocupado pelo Apelante aponta como inscrição o nº. 23707; localização nº. 801-086-0150-0000 e CEP 29.305-353 (fls. 42/44).

Por sua vez, a inscrição e o cadastro imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relativamente ao imóvel ocupado pela Apelada, consta a inscrição 79245, localização nº. 801-094-0070-000 e CEP 29305. 376 (fls. 14v/17).

A prova testemunhal confirma a assertiva de que o Apelante busca amparar suas alegações com base em posse de imóvel distinto.

A testemunha de nome Evaldo Barroso da Silva informa que, no ano de 2000, vendeu o terreno à Apelada e esclarece que tinha como vizinhos as pessoas de “Luciano” e de “Cacilda”, o que é corroborado pela informação contida na “planta de localização” juntada fls. 13 e 18, verso, em que há referência da confrontação com os imóveis pertencentes a Cacilda de Oliveira Ardason e Luciano Almeida Guimarães.

Por sua vez, Juliano Gomes Marinato (genro do Apelante), ouvido na qualidade de informante, esclareceu que o terreno pertencente ao Apelante vai de uma rua a outra (rua). Tal informação corrobora a distinção entre os imóveis, porquanto o terreno cuja posse é postulada pela Apelada confronta-se apenas com uma única rua. A testemunha afirma, ainda, que de um lado do imóvel há um prédio e do outro (lado) um galpão comercial. Afirma-se, ainda, que há um portão e que o imóvel se encontra murado, o que é corroborado pelas fotos de fls. 115/121 dos autos.

De igual modo, a testemunha de nome Constantino Tófano, arrolado pelo Apelante, também afirma que o imóvel deste (Apelante) está situado entre duas ruas e que sua frente se encontra na Rua Geraldo Fragoso, o que, ressalte-se, contraria as referências relativa ao imóvel postulado pela Apelada.

No que concerne ao exercício da posse, além da documentação apresentada, que demonstra a existência de cadastro imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e o pagamento dos tributos municipais pela Apelada, a testemunha de nome Eliel Alves Meireles, vizinho da Apelada, confirma que o cidadão Evaldo Barroso vendeu o imóvel à Apelada e que esta (Apelada) sempre exerceu a posse sobre o referido terreno. Acrescenta a testemunha Evaldo Barroso que presenciou a invasão do imóvel pelo Apelante e que fora ele (depoente) quem noticiou o fato à Apelada. O exercício da posse pela Apelada também é corroborada pela testemunha de nome Adimar Lopes, segundo o qual há vários anos realiza ele (Adimar Lopes) a limpeza e manutenção do terreno a serviço da Apelada.

De outro lado, a testemunha de nome Genilson Ferreira Rosa afirma que trabalhou para o Apelante por sete anos, realizando a limpeza do seu imóvel. Aduz que o Apelante possui vários terrenos no mesmo bairro e que prestou serviços em todos os terrenos ao longo dos anos. Entretanto, ao ser questionado sobre o local de prestação de serviço, limitou-se a afirmar que trabalhou em vários imóveis do Apelante, não sabendo individualizar o local. Não identifica, portanto, o imóvel objeto dos presentes autos. Ademais, informa que já não trabalha para o Apelante há vários anos, não sendo possível precisar se tais fatos são contemporâneos à data de exercício da posse afirmado pela Apelada.

Há de se considerar, ademais, que o mandado de reintegração de posse (fls. 127) fora cumprido no imóvel situado à Rua Felix Abdo Tannure nº. 30, no bairro Campo da Leopoldina, que atende à descrição da petição inicial. A informação, portanto, destoa das alegações apontadas pelo Apelante, haja vista que toda a fundamentação se encontra amparada em dados de imóvel diverso daquele cuja posse é pretendida nos presentes autos.

Por fim, registro que se afiguram escorreitas as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no exame do conjunto probatório produzido e na conclusão sobre o presente feito,
in verbis:

“(...)

Emerge do presente feito que a demandante propôs a presente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ser possuidora do imóvel litigioso apontado, num primeiro momento, na peça inaugural.

Conforme aduzido na peça vestibular e peça defensiva, aliado às provas juntadas aos autos, especialmente no que concerne à prova documental e testemunhal, verifico que a autora logrou êxito na comprovação da posse exercida. Isso porque, em verdade, buscou a requerente se valer de prova documental e testemunhal que efetivamente comprovam seu estado de possuidora do imóvel em discussão nos autos.

A propósito, destaco os documentos juntados às fls. 10/14, 17/19, 20/21. Em observância a documentação referente ao Contrato Particular de Compra e Venda de imóveis, fls. 12 e 13, com firma reconhecida na data de 21 de agosto de 2013.

Por fim, não posso deixar de consignar que, nas ações de cunho possessório, em regra, não há discussão de domínio, de sorte que os documentos juntados pelo requerido no sentido de ser real “proprietário” do bem em nada agrega o exercício de sua posse quanto ao bem em litígio, de modo que o exercício de seu ato na qualidade de mero titular de domínio não encontra respaldo jurídico.

(...)

Ademais, inaplicável à espécie a disposição contida na súmula de nº 487, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que segundo a doutrina majoritária, somente é possível a exceptio domini nos casos em que duas pessoas disputam a posse a título de proprietários ou quando é duvidosa a posse de ambos os litigantes. Dessa forma, a exceção do domínio somente é aplicável quando houver dúvida acerca da posse do autor e do réu ou quando ambas as partes arrimarem suas respectivas posses no domínio, caso em que a posse deverá ser deferida àquela que tiver o melhor título, ou seja, ao verdadeiro titular, sem, contudo, fazer coisa julgada no juízo petitório.

Assim, examinando com acuidade todo o processado, principalmente o confronto dos documentos e das provas colhidas, concluo que o requerente logrou êxito em comprovar o exercício de posse em relação ao imóvel que está em litígio nestes autos, ao passo que o requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhes compete.

Desse modo, não havendo comprovação de posse pelo réu, a pretensão possessória deve ser deferida àquele que detém efetiva posse do imóvel, ainda que de forma indireta, que, no caso, é do demandante.

(...)”

Partindo de tais premissas e após análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se restar inequívoco que a Apelada detinha a posse do imóvel objeto da demanda, de modo que se impõe a manutenção da sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões